Tribunal: TJBA
Processo: 8000248-71.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000248-71.2018.8.05.0133 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ZILDA DIAS DA SILVA Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ÔNUS DA PROVA. FATO EXTINTIVO. DOCUMENTO PÚBLICO. FÉ PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por servidora pública municipal em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança contra o Município de Itororó. A sentença condenou o município ao pagamento de terço de férias de 2015, diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério até setembro de 2018 e indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00, rejeitando o pedido de diferenças salariais posteriores a setembro de 2018. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se houve erro na sentença ao limitar temporalmente a condenação ao pagamento das diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério até setembro de 2018 e, por conseguinte, analisar a adequada distribuição do ônus da prova acerca do adimplemento de tal verba pelo município. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A regra de distribuição do ônus probatório estabelecida no artigo 373 do Código de Processo Civil impõe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. A servidora comprovou parcialmente o fato constitutivo de seu direito, demonstrando sua condição de servidora pública municipal e a existência da Lei Federal nº 11.738/2008, que estabelece o piso salarial para sua categoria profissional. 5. O pagamento constitui fato extintivo da obrigação por natureza, cabendo ao município, na condição de devedor e empregador, comprovar que efetuou o pagamento integral e correto da remuneração da servidora, incluindo as diferenças relativas ao piso salarial. 6. O documento apresentado pelo município possui valor de fé pública, não tendo a autora trazido elementos capazes de desconstituir tal presunção. 7. O município cumpriu adequadamente sua obrigação probatória ao demonstrar a existência de fato que extingue o direito pleiteado pela requerente, transferindo para a servidora o encargo de evidenciar que teria percebido valores aquém do piso salarial desde outubro de 2018. 8. A recorrente expressamente abdicou da produção probatória adicional quando oportunizada pelo juízo, restringindo-se a reiterar sua argumentação sem apresentar novos elementos que pudessem refutar a documentação produzida pelo ente municipal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: [Tese 1]. O documento público produzido pela Administração Pública possui presunção de veracidade e fé pública, competindo à parte interessada o ônus de desconstituir tal presunção mediante prova robusta em sentido contrário. [Tese 2]. Nas ações de cobrança de diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério, uma vez que o município apresente documento público comprovando o adimplemento da obrigação, transfere-se para o servidor o ônus de demonstrar que, não obstante a documentação apresentada, continuou percebendo valores inferiores ao piso estabelecido. [Tese 3]. A renúncia expressa à produção de provas adicionais pelo autor impede o acolhimento de pretensão que dependia de demonstração probatória específica. Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 11.738/2008; artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil; artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: TJ-AM - Apelação Cível: 0666859-89.2022.8.04.0001; TJ-MG - AC: 10000210464749001; TJ-BA - Apelação: 80004065820208050133; TJ-BA - Apelação: 80003092920188050133. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000248-71.2018.8.05.0133, em que figuram como apelante ZILDA DIAS DA SILVA e como apelada MUNICIPIO DE ITORORO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora